Tribunal: TJBA
Processo: 8033187-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033187-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. L. G. G. R. e outros

Advogado(s)
:
OTONI BARBOSA DOREA SANTANA, TELMA SUELI MONTEIRO DE CARVALHO GARRIDO

AGRAVADO: LUCAS GUERREIRO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente pedido de fixação de alimentos avoengos, aplicando a Súmula 596 do STJ, que estabelece o caráter complementar e subsidiário da obrigação alimentar dos avós.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento liminar de improcedência em ação de alimentos avoengos, nos termos do art. 332 do CPC, sem a realização de dilação probatória para aferir a capacidade financeira dos genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC é cabível apenas em causas que dispensem a fase instrutória, exigindo-se o preenchimento de requisitos específicos relacionados à contrariedade a precedentes vinculantes ou à ocorrência de decadência ou prescrição.

4.
Embora a obrigação alimentar dos avós tenha natureza complementar e subsidiária, conforme Súmula 596 do STJ, somente com a formação do contraditório e dilação probatória será possível aferir a real condição financeira do genitor, o que poderá ocasionar ou não o surgimento da atribuição alimentar avoenga.

5.
A necessidade de instrução processual impossibilita o julgamento liminar de mérito, ante a ausência dos requisitos que autorizam a aplicação do art. 332 do CPC, configurando
error in procedendo
na decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da corr
é
no polo passivo da lide.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CC, arts. 1.696 e 1.698.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STJ; TJGO, AI nº 03840.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033187-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. L. G. G. R. e outros e como apelada LUCAS GUERREIRO ROCHA e outros.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.